Tribunal: TJSP
Processo: 1076997-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao programa "UNIESP Paga" - Financiamento não quitado pela instituição de ensino - Inclusão pelo banco de dados pessoais da aluna em cadastro de devedores - Ação de obrigação de fazer por ela proposta (quitação do financiamento perante o banco) cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao programa "UNIESP Paga" - Financiamento não quitado pela instituição de ensino - Inclusão pelo banco de dados pessoais da aluna em cadastro de devedores - Ação de obrigação de fazer por ela proposta (quitação do financiamento perante o banco) cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais contra a instituição de ensino e o banco - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição de ensino - Cláusula de realização de atividades de contrapartida social não prevista no contrato celebrado pelas partes - Obrigações apontadas como descumpridas que constam somente de contrato não assinado pela autora - Afronta ao dever de informação pela instituição de ensino - Débito inexigível em relação à autora - Obrigação da instituição de ensino de quitar o financiamento perante o banco - Indenização por danos morais devida pela instituição de ensino - Ação procedente em relação a ela - Negativação de dados pessoais pelo banco que não caracteriza prática de ato ilícito, mas sim exercício regular de direito - Inexistência de coligação entre os contratos - Indenização inexigível em relação ao banco - Ação improcedente em relação a ele - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076997-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISABETH
LOURENÇO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
2
VOTO No 16.439
APELAÇÃO No 1076997-71.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: ELISABETH LOURENÇO DA SILVA
APELADOS: UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) -
Adesão ao programa “UNIESP Paga” - Financiamento não quitado
pela instituição de ensino - Inclusão pelo banco de dados pessoais
da aluna em cadastro de devedores - Ação de obrigação de fazer
por ela proposta (quitação do financiamento perante o banco)
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais contra a instituição de ensino e o
banco - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Descumprimento de obrigações pela aluna não caracterizado -
Parâmetros não especificados pela instituição de ensino -
Cláusula de realização de atividades de contrapartida social não
prevista no contrato celebrado pelas partes - Obrigações
apontadas como descumpridas que constam somente de contrato
não assinado pela autora - Afronta ao dever de informação pela
instituição de ensino - Débito inexigível em relação à autora -
Obrigação da instituição de ensino de quitar o financiamento
perante o banco - Indenização por danos morais devida pela
instituição de ensino - Ação procedente em relação a ela -
Negativação de dados pessoais pelo banco que não caracteriza
prática de ato ilícito, mas sim exercício regular de direito -
Inexistência de coligação entre os contratos - Indenização
inexigível em relação ao banco - Ação improcedente em relação a
ele - Apelação provida em parte
A sentença de fls. 502/504, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 523 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou improcedente a ação.
Apela a autora (fls. 555/562) pleiteando a reforma da
sentença, alegando que a ré UNIESP S/A ofereceu o pagamento da totalidade
do financiamento estudantil a ser contraído pelos alunos e que “Não parece
irrazoável que a ré indique requisitos para a obtenção de tais benefícios, como a aferição de bom
desempenho acadêmico, que pode se reverter em benefícios para a mesma com a melhora no desempenho da
instituição em avaliações como o ENADE. 5. O que é absolutamente irrazoável, no entanto, é a inexistência
de tais requisitos em suas peças publicitárias, o que caracteriza a existência de propaganda enganosa. 6. O
não detalhamento de tais requisitos durante o processo de matrícula dos estudantes na Instituição, por sua
vez, beira a má-fé”. Afirma que a ré fazia publicidade do programa onde apenas
uma parcela dos requisitos agora exigidos era anunciada e que não pode fazer
prova negativa, no sentido de que não foi informada pela ré acerca dos
requisitos de financiamento.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
567/582, com preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de
incompetência do juízo estadual, e fls. 584/594).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
3
Narra a petição inicial que “No início do ano de 2011, a autora se
deparou com propaganda convidativa, veiculada em mídias variadas, que anunciava a oportunidade de
cursar a graduação gratuitamente através de convênio existente entre a UNIESP e o FIES. Nesse contexto, a
autora, que nunca dispôs de condições para custear os seus estudos em nível superior, visualizou a
oportunidade de, enfim, cursar a faculdade de Direito a que tanto almejava” e que de acordo com
a propaganda “a Fundação UNIESP solidária assumiria o pagamento do FIES (Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior) e concederia vagas limitadas para os estudantes cursarem gratuitamente a
faculdade mediante a condição de rendimento acadêmico mínimo e realização de estágio”.
Alega a autora que “matriculou-se no curso de Direito em junho de 2011,
na Faculdade de São Paulo (FASP), instituição de ensino integrante do grupo educacional UNIESP, sendo
que, após a efetivação da matrícula, a única obrigação pecuniária que lhe foi exigida foi a de arcar com a
amortização dos juros limitados pela instituição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses,
pagos ao Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, obrigação efetivamente cumprida pela autora”.
Afirma também que cumpriu suas obrigações, apresentando excelente
desempenho acadêmico durante toda a graduação, concluída no ano de 2016,
mas que em janeiro de 2018 foi surpreendida por uma carta do Banco do
Brasil S/A que declarava que haviam sido identificadas pendências que
precisariam ser regularizadas e que, em caso contrário, sua conta seria
bloqueada.
Posteriormente, em 25 de janeiro de 2018, recebeu uma
carta de aviso de débito do Banco do Brasil em que lhe era cobrada a abusiva
quantia de R$ 82.713,11, correspondente a todo o valor do curso que não foi
pago pela instituição de ensino ao FIES.
Sustenta que na propaganda veiculada a instituição de
ensino esclarecia que o pagamento seria efetivado e os estudantes seriam
isentos de qualquer prestação, motivo pelo qual pede seja declarada a
inexigibilidade do débito que ensejou sua inclusão em cadastros de devedores
e que seja imposta à UNIESP a obrigação de efetuar o pagamento do
financiamento estudantil no valor de R$ 82.713,11, bem como o pagamento
de indenização por danos morais.
A ré UNIESP apresentou contestação (fls. 88/111)
alegando que “a Requerida providencia o pagamento mensal das parcelas da dívida adquirida pelo
aluno em detrimento do contrato FIES, em fase de amortização através de um compromisso formal firmado
entre a UNIESP e o aluno. Entretanto, para que a aluno obtenha tal pagamento, este deve, durante o
período letivo, realizar contrapartidas que são previamente indicadas” e que a autora, mesmo
tendo ciência dos requisitos e atividades a cumprir, não os preencheu,
“descumprindo as cláusulas 3.3 do contrato, implicando na rescisão contratual, conforme disposto à
clausula 3.7, não fazendo jus ao pagamento do financiamento pela instituição”.
O Banco do Brasil S/A, citado, não apresentou resposta.
A sentença entendeu que “a dita oferta de ensino pago pela ré nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
4
moldes descritos na inicial não é ratificada pela prova coligida. O documento de fl. 18 é nitidamente
incompleto, à luz do informe de fl. 122, e nenhum dos contratos firmados pela autora ratifica que as
condições da garantia ofertada pela ré em financiamento estudantil se limitavam à amortização simbólica
de juros, havendo indicação de que haveria a necessidade de cumprimento de uma série de requisitos pela
autora, entre eles a realização de atividades de contrapartida social com carga horária mínima de seis
horas (fls. 452), o que é refutado pela autora. O que se tem de concreto é a contratação do mútuo estudantil
de fls. 22/36, sem garantia da ré como fiadora, coobrigada ou pagadora principal, e sendo o financiamento
garantido pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito educativo (FGEDUC), conforme documento de
fl. 20. No mais, o documento incompleto de fl. 18 não tem o condão de gerar fundada expectativa de curso
pago graciosamente pela ré, se não há substrato concreto a amparar tal juízo, não se podendo admitir por
crível as alegações autorais”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, o
apelo da autora comporta acolhimento, devendo a ação ser julgada procedente
em relação à ré UNIESP, ficando, porém, mantida a improcedência em
relação ao Banco do Brasil S/A.
Fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
em contrarrazões pelo Banco do Brasil S/A, considerando que foi ele quem
promoveu a inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros do SCPC e
da SERASA (fls. 77/78), circunstância que, por óbvio, torna justificada sua
presença no polo passivo do feito uma vez que a peça inaugural veicula
pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização por
danos morais em razão da negativação.
Além disso, o contrato de financiamento foi celebrado
pelo Banco do Brasil S/A na qualidade de representante do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE (fls. 22/36), o que também justifica
sua presença no polo passivo.
Nesse sentido os precedentes deste Tribunal:
Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga". Contrato por força
do qual a universidade se obrigou a pagar o financiamento contratado com
o FIES. Legitimidade passiva do Banco do Brasil, agente financeiro do
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Competência da
Justiça Estadual. Quitação do financiamento subordinada ao cumprimento
das condições contratualmente ajustadas. Condições não implementadas, à
falta de comprovação do desempenho individual no ENADE. Informações
equivocadas quanto ao curso contratado pela Autora que levou à
antecipação da amortização e inscrição nos cadastros de inadimplentes.
Vício na prestação o serviço pela Universidade reconhecido. Dano moral
configurado. Indenização mantida. Recursos desprovidos (Apelação
no
1001539-09.2017.8.26.0286,
Relator
Desembargador Pedro Baccarat, 36a Câmara de
Direito Privado, 27.9.2018)
Agravo de instrumento Decisão interlocutória que, nos autos da ação
cominatória visando o pagamento de parcelas de Financiamento
Estudantil FIES, bem como a expedição de certificado de conclusão de
curso, cumulada com o pedido de indenização por danos morais,
determinou a emenda da inicial para o fim de excluir o Banco do Brasil
S.A. do polo passivo da lide Legitimidade passiva da instituição financeira
que possui a responsabilidade de efetuar a cobrança dos valores atrelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
5
ao contrato de mútuo Recurso provido (Agravo de Instrumento
no
2274976-33.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador César Peixoto, 38a Câmara de Direito
Privado, 05.4.2019)
Não há que se falar, outrossim, em incompetência da
Justiça Estadual.
A presente ação não versa sobre regras instituídas sobre o
FIES, tampouco pretende a rescisão do contrato, mas busca a declaração de
inexigibilidade do débito em relação à autora e a suspensão da cobrança dos
valores que entende devam ser pagos pela UNIESP, razão pela qual não está
presente interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública que
permita o reconhecimento da competência da Justiça Federal.
No mérito, a ré UNIESP não demonstrou ter dado ciência
à autora das cláusulas contratuais a serem cumpridas, as quais, de acordo com
a contestação, “exigem que a aluna se mantenha no mesmo período e curso em que foi matriculado
originalmente até a sua formação, tenha avaliação satisfatória durante toda duração do curso, preste 6
horas semanais de trabalho voluntário em entidades sociais, obtenha nota regular no ENADE e realize o
pagamento da amortização de juros do FIES”, ou ter informado a ela o conceito da
“excelência no rendimento escolar” e que esse conceito estaria atrelado a
exigência de nota mínima.
O único contrato celebrado entre a autora e a ré UNIESP
(contrato de prestação de serviços educacionais, fls. 116/117) não contém os
dispositivos alegadamente descumpridos pela aluna.
As obrigações que, segundo a ré UNIESP, teriam sido
descumpridas pela autora, constam somente do contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES (fls. 424/425), o qual, porém, não está
assinado pela autora.
Sendo assim, as alegações trazidas na contestação no
sentido de que “a aluna deve cumprir com as cláusulas contratuais que, em resumo, exigem que a
aluna se mantenha no mesmo período e curso em que foi matriculado originalmente até a sua formação,
tenha avaliação satisfatória durante toda duração do curso, preste 6 horas semanais de trabalho voluntário
em entidades sociais, obtenha nota regular no ENADE e realize o pagamento da amortização de juros do
FIES”, de que “A AUTORA NÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PROGRAMA,
bem como não faz jus a qualquer pagamento por esta Requerida, vez que não cumpriu com todas as suas
obrigações assumidas!” e, mais especificamente, “NÃO CUMPRIU COM TODAS AS SUAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, descumprindo as cláusulas 3.3 do contrato, implicando na rescisão
contratual, conforme disposto à clausula 3.7, não fazendo jus ao pagamento do financiamento pela
instituição” e de que “descumprida a cláusula contratual 3.3, os contratos firmados entre as partes
foram rescindidos, não podendo, agora, a Autora buscar através do judiciário, o pagamento de valores,
sendo que não cumpriu com as obrigações contratuais”, não justificam a recusa da ré
UNIESP a dar cumprimento à obrigação de quitar o financiamento do FIES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
6
contraído pela autora.
Os elementos de convicção trazidos ao processo não
autorizam concluir sejam verdadeiras as alegações de que a autora estava
obrigada ao cumprimento dos dispositivos que constam do contrato que, diga-
se novamente, não foi submetido a sua assinatura, e, mais especificamente, da
cláusula 3.3, segundo a qual estava ela obrigada a realizar atividades de
responsabilidade social.
Ainda que assim não fosse, o critério de excelência escolar
(cláusula 3.2 do contrato não assinado pela autora) não menciona com
objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo
programa “UNIESP Paga” e, com isso, obrigue a ré a garantir o pagamento
do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES.
Por não mencionar com objetividade a nota que o aluno
deve obter, o dispositivo contratual supra aludido permite à instituição de
ensino a utilização de critério subjetivo e, por isso, abusivo, sob o enfoque do
Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o: “São direitos básicos do consumidor: III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”), o
que é juridicamente inadmissível.
Em outras palavras, o contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES celebrado pelas partes impõe ao aluno participante do
programa “Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;” (fl. 425), sem mencionar com
objetividade o significado da expressão “excelência no rendimento escolar”.
Reputa-se, pois, inexigível o débito em relação à autora
considerando que não ficou caracterizado o descumprimento por ela de
obrigações contratuais, que os requisitos e parâmetros necessários à obtenção
da isenção do pagamento do financiamento não foram especificados de
maneira clara e objetiva pela ré UNIESP, que a cláusula de realização de
atividades de contrapartida social não está prevista no único contrato
celebrado entre a autora e a ré UNIESP e que as obrigações apontadas como
descumpridas constam somente de contrato não assinado pela autora.
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade, em
relação à ré UNIESP, da quantia mencionada na petição inicial.
Por conta do reconhecimento da inexigibilidade do débito
em relação à autora, incumbe à instituição de ensino arcar com o pagamento
da quantia necessária à quitação do financiamento, razão pela qual a ação é
procedente também para essa finalidade, ficando imposta a ela a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
7
em tal sentido.
O dano moral, por sua vez, está caracterizado.
A inserção dos dados pessoais da autora em cadastros de
inadimplentes decorreu da não quitação do financiamento a que se obrigou a
ré UNIESP, motivo pelo qual está ela obrigada ao pagamento de indenização
por danos morais, valendo acrescentar que a simples negativação indevida é
suficiente a caracterizar afronta à honra objetiva e à dignidade pessoal.
Reconhecido, portanto, o dever de indenizar, cabe analisar
o valor a ser pago.
O valor da indenização por danos morais deve estar, em
regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do ofendido, às
repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao grau de dor e
sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições econômicas e ao
grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de instrumento a
desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de
tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se fixar a indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a conduta negligente da ré
UNIESP, sua capacidade econômica e o grau de intensidade do agravo
causado à autora.
Tendo a autora dado cumprimento às obrigações que
contraiu perante a ré UNIESP, procedem em relação a ela os pedidos de
declaração de inexigibilidade do débito, de condenação ao cumprimento da
obrigação concernente à quitação do financiamento e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Com relação ao réu Banco do Brasil S/A, fica mantida a
improcedência da ação.
Revendo posicionamento anteriormente adotado, não há
coligação entre os contratos, circunstância que não afasta a exigibilidade do
crédito do réu Banco do Brasil S/A e descaracteriza possível ilegalidade de
sua conduta consistente em promover a inclusão dos dados pessoais da autora
em cadastros de devedores.
O Banco do Brasil S/A não integra a relação contratual
entre a autora e a ré UNIESP, de modo que reputa-se ter ele agido no
exercício regular de direito ao promover a inclusão dos dados pessoais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076997-71.2018.8.26.0100 -Voto no 16.439
8
autora em cadastros de inadimplentes.
Em outras palavras, a negativação supra aludida não
caracteriza a prática de ato ilícito pelo banco, de tal sorte que é inexigível em
relação a ele não somente o pedido de declaração de inexigibilidade do
débito, mas também a pretensão indenizatória.
Em suma, é caso de se dar provimento ao apelo para o fim
de se julgar procedente a ação em relação à ré UNIESP, impondo-se a ela a
obrigação de quitar o financiamento perante o banco, bem como condenação
ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00
(dez mil reais), atualizada desde a publicação do acórdão e acrescida de juros
de mora a partir da citação.
Arcará a ré UNIESP com o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação atualizado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator